Tribunal: TJSP
Processo: 2268472-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração por omissão e contradição em acórdão em agravo de instrumento.

Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é

Ementa:
Embargos de declaração por omissão e contradição em acórdão em agravo de instrumento.

Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).

Embargos rejeitados.